Tribunal: TJSP
Processo: 1041782-08.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – EMAIL ENVIADO À EMPREGADORA DO AUTOR, NOTICIANDO A APREENSÃO DE VEÍCULO PELA POLÍCIA FEDERAL QUE PERTENCERIA AO AUTOR – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE QUE A INFORMAÇÃO PRESTADA ESTAVA EQUIVOCADA – MISSIVA, NO ENTANTO, QUE APENAS RELATOU O OCORRIDO AOS SUPERIORES DO SUPERVISOR DE SEGURANÇA E AO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA EM QUE O AUTOR TRABALHA, SEM A EMISSÃO DE QUALQUER

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – EMAIL ENVIADO À EMPREGADORA DO AUTOR, NOTICIANDO A APREENSÃO DE VEÍCULO PELA POLÍCIA FEDERAL QUE PERTENCERIA AO AUTOR – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE QUE A INFORMAÇÃO PRESTADA ESTAVA EQUIVOCADA – MISSIVA, NO ENTANTO, QUE APENAS RELATOU O OCORRIDO AOS SUPERIORES DO SUPERVISOR DE SEGURANÇA E AO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA EM QUE O AUTOR TRABALHA, SEM A EMISSÃO DE QUALQUER JUÍZO DE VALOR – ENGANO CONSTATADO LOGO NO DIA SEGUINTE PELOS RÉUS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - INTENÇÃO DE DENEGRIR A HONRA OU A IMAGEM DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – VERBA INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389922
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041782-08.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
FERREIRA DO PRADO, são apelados SUBCONDOMÍNIO THERA CORPORATE e
PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADA DE LAVOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-08.2016.8.26.0002 -Voto no 31649-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL – no 1041782-08.2016.8.26.0002
Comarca : SÃO PAULO
10a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DE SANTO AMARO
Juiz
: RODRIGO SOUSA DAS GRAÇAS
Ação
: INDENIZAÇÃO
Apelante : FERNANDO FERREIRA DO PRADO
Apelados: SUBCONDOMÍNIO THERA CORPORATE e OUTRA
VOTO N.o 31649
INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS
EMAIL ENVIADO À
EMPREGADORA DO AUTOR, NOTICIANDO A APREENSÃO DE
VEÍCULO PELA POLÍCIA FEDERAL QUE PERTENCERIA AO AUTOR
POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE QUE A INFORMAÇÃO PRESTADA
ESTAVA EQUIVOCADA MISSIVA, NO ENTANTO, QUE APENAS
RELATOU O OCORRIDO AOS SUPERIORES DO SUPERVISOR DE
SEGURANÇA E AO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA EM QUE O AUTOR
TRABALHA, SEM A EMISSÃO DE QUALQUER JUÍZO DE VALOR
ENGANO CONSTATADO LOGO NO DIA SEGUINTE PELOS RÉUS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - INTENÇÃO DE
DENEGRIR A HONRA OU A IMAGEM DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS VERBA INDEVIDA AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Fernando Ferreira Prado contra Edifício Thera
Corporate e Park Place Administração de Estacionamentos Ltda.,
que a respeitável sentença de fls. 245/247, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, julgou improcedente,
condenando o autor a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Irresignado, apela o autor sustentando, em suma, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-08.2016.8.26.0002 -Voto no 31649-ASY
3
corré confessou que utilizou seu nome indevidamente, expondo-o
em desabonadora notícia. Afirma que perdeu compromissos de
trabalho internacional e passou a ser ridicularizado e marginalizado
por seus colegas de trabalho. Alega que a Magistrada, mesmo
reconhecendo que houve flagrante equívoco, se contradiz afirmando
que não houve violação ao seu direito de personalidade. Aduz que
restou efetivamente caracterizada a conduta ilícita dos recorridos,
dando ensejo à reparação do dano moral, além de lhes impor sanção
que desestimule e iniba a prática de atos lesivos à personalidade.
Pede, ao final, o provimento do recurso.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação buscando ser indenizado
pelos danos morais supostamente sofridos, em razão dos apelados
terem dado causa à comunicação, através de email enviado ao seu
empregador, de que um veículo, que seria de sua propriedade e que
estava estacionado na garagem do corréu, estava sendo apreendido
pela Polícia Federal. Posteriormente, foi constatado que houve
equívoco na prestação de informações pela operadora de caixa da
corré Park Place e que o veículo apreendido não pertencia ao autor.
O requerente insiste que sofreu constrangimento perante seu chefe e
colegas de trabalho, além do que estava no exterior e precisou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-08.2016.8.26.0002 -Voto no 31649-ASY
4
cancelar compromissos e antecipar seu retorno ao Brasil.
Pois bem. É cediço que a caracterização do ilícito civil
exige a presença de três pressupostos básicos, quais sejam, o ato
lesivo do agente, a ocorrência de um dano de caráter patrimonial
e/ou moral, além do nexo causal entre este dano e a conduta.
Sílvio
de
Salvo
Venosa
esclarece
que,
“na
responsabilidade subjetiva, o centro de exame é o ato ilícito. O
dever de indenizar vai repousar justamente no exame da
transgressão ao dever de conduta que constitui o ato ilícito” (in
“Direito Civil”, volume IV, Editora Atlas, 9a ed., 2009, p. 23).
Analisando o conjunto probatório produzido nos autos,
embora tenha realmente ocorrido equívoco por parte da funcionária
do corréu, que indicou o autor como proprietário do carro
apreendido, certo é que ao enviar o email no dia 26.11.15, o
supervisor de segurança do corréu apenas comunicou os fatos aos
seus superiores e ao representante da empresa empregadora do
autor.
Não obstante o equívoco cometido, logo no dia seguinte
os réus já se deram conta de que a informação havia sido repassada
indevidamente, conforme se verifica do email de fls. 35, de maneira
que em tão pouco tempo não se mostra crível que a situação tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-08.2016.8.26.0002 -Voto no 31649-ASY
5
tomado a proporção narrada pelo apelante, causando mácula sobre
sua honra.
A alegação de que teve que antecipar seu retorno ao
Brasil não restou comprovada, até porque o próprio colega de
trabalho, no mesmo dia, dirigiu-se a garagem e informou o engano,
posto que o carro em questão não pertencia ao autor e no dia
seguinte já foi enviado email informando o equívoco.
A testemunha Jobclebson, que trabalha na empresa do
autor e que recebeu o citado email, confirmou que no mesmo dia
desceu na garagem e informou que o veículo não pertencia ao autor
e que encaminhou referida missiva ao seu superior, sem fazer
qualquer comentário e que não soube que outros funcionários
tenham tido conhecimento do ocorrido.
Assim sendo, não restou evidenciada qualquer intenção
dos réus de denegrir a imagem ou a honra do autor em seu meio
social ou profissional, não havendo que se falar em abuso ou
conduta antijurídica apta a amparar a pretensão indenizatória.
Embora não se negue que a situação possa ter causado
dissabores e aborrecimentos ao requerente, não há que se falar em
prática de ato ilícito, porque a convivência em sociedade requer
certa tolerância e desprendimento diante de determinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-08.2016.8.26.0002 -Voto no 31649-ASY
6
acontecimentos que, por vezes, não são confortáveis de serem
vivenciados.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o
mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (STJ - REsp 606.382 MS Rel. Min. CESAR
ASFOR ROCHA 4a Turma j. 04/03/2004, in DJ 17/05/2004, p.
238).
Com efeito, não é qualquer alteração anímica que deve
ser equiparada à efetiva violação de direitos da personalidade,
somente devendo ser indenizadas aquelas que sejam realmente aptas
a atingir a dignidade ou a honra da vítima, devendo ainda ser
sopesado se houve desídia, culpa ou abuso por parte do suposto
ofensor.
Nada disso restou caracterizado no caso em apreço, ônus
do qual o autor não se desincumbiu, razão pela qual o desfecho da
ação não poderia ser outro senão a sua improcedência.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041782-08.2016.8.26.0002 -Voto no 31649-ASY
7
do valor atualizado da causa, que deverá ser dividido entre os
patronos dos réus.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator